Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. EXCESSO DE CAUTELA.
1. Conforme dispõe o art. 903 do Código de Processo Civil (CPC), a arrematação se aperfeiçoa e se torna irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, leiloeiro e arrematante. Isto significa que a arrematação só poderia ser desfeita, por desinteresse do arrematante, nas hipóteses elencadas no § 5o do art. 903, do CPC.
2. O art. 905 do CPC, por sua vez, assegura ao exequente o levantamento do produto dos bens alienados, até o limite da satisfação do crédito.
3. A lei processual não exige que a imissão na posse seja realizada ou mesmo que a carta de arrematação seja registrada para que o credor seja satisfeito com o preço pago pelo arrematante. Trata-se de excesso de cautela do juízo de primeiro grau, pois, no caso, não se vislumbra qualquer situação que recomende o cumprimento de exigência não prevista em lei.
4. Recurso conhecido e provido.